Tribunal: TJES
Processo: 5000447-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – REFLEXO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA PARA FINS DE TRANCAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL E SOLTURA DO PACIENTE – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS PREVIAMENTE NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE – INVIABILIDADE DE ANÁLISE
PER SALTUM
– DECISÃO DE INÉPCIA IMPUGNADA VIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO RESE – POSSIBILIDADE DA INÉPCIA SER REDISCUTIDA PELA CORTE –
ORDEM DENEGADA

1
.
O trancamento da ação penal via Habeas Corpus só deve ocorrer em situações excepcionalíssimas, hipótese não vislumbrada no presente caso.

2.
Não há comprovação de que as teses suscitadas tenham sido previamente deduzidas e deslindadas pelo juízo originário, de modo que deliberar quanto aos pontos concretizaria reprovável análise
per saltum,
que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

3.
Quanto as referidas alegações, portanto, não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora, posto que nada fora deduzido sobre o trancamento sumário da ação penal, como reflexo imediato da decisão que rejeitou a denúncia, a fim de ocasionar a imediata liberação do paciente.

4.
Não obstante, deve ser ressaltado que em face da decisão cujo conteúdo teve o condão de rejeitar a denúncia, por inépcia, o
Parquet
apresentou aclaratórios, e após o seu deslinde, interpôs Recurso em Sentido Estrito, de maneira que inexistindo prova sobre o juízo de admissibilidade já exercido quando ao referenciado e derradeiro recurso – ou prova que traduza que o mesmo é manifestamente intempestivo – não há que se falar em decisão de rejeição de denúncia impassível de impugnação ou reforma.

5.
Em se tratando de matéria ainda sub judice, existindo a possibilidade de ser revista por este Tribunal, se admitido o RESE, não se pode concluir sobre inépcia de denúncia que não pode ser revertida.

6.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0003506-40.2023.8.08.0014 - onde se imputa a prática do delito de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, manteve a prisão preventiva do paciente mesmo após a rejeição da denúncia ofertada pelo Parquet, não efetivando o trancamento da Ação Penal.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que em e tratando de decisão que norteou inépcia que não pode mais ser atacada pela via recursal adequada, à luz da preclusão, revela-se imperioso o trancamento da ação penal e a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos suscitados na inicial, mantenho a reflexão jurídica que externei quanto da análise do pleito liminar para destacar que a ordem não deve ser concedida por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, cono sabemos, o trancamento da ação penal via Habeas Corpus só deve ocorrer em situação excepcionalíssima, hipótese não vislumbrada no presente caso.

Primeiramente destaco que não há comprovação de que as teses aqui suscitadas tenham sido previamente deduzidas e deslindadas pelo juízo originário, de modo que deliberar quanto aos pontos concretizaria reprovável análise
per saltum,
que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Quanto as referidas alegações, portanto, não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora, posto que nada fora deduzido sobre o trancamento sumário da ação penal, como reflexo imediato da decisão que rejeitou a denúncia, a fim de ocasionar a imediata liberação do paciente.

Não obstante, deve ser ressaltado que em face da decisão cujo conteúdo teve o condão de rejeitar a denúncia por inépcia, o
Parquet
apresentou aclaratórios, e, após o seu deslinde, interpôs Recurso em Sentido Estrito, de maneira que inexistindo prova sobre o juízo de admissibilidade já exercido quando ao referenciado e derradeiro recurso – ou prova que traduza que o mesmo é manifestamente intempestivo – não há que se falar em decisão de rejeição de denúncia impassível de impugnação ou reforma.

Assim, em se tratando de matéria ainda sub judice, existindo a possibilidade de ser revista por este Tribunal, se admitido o RESE, não se pode concluir sobre inépcia de denúncia que não pode ser revertida.

Também não há excesso de prazo considerável desde a prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto
.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.